Tribunal: TJDFT
Processo: 0741081-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. NEONATO. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA MÉDICA COMPROVADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o custeio imediato da internação de recém-nascido em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI), mesmo durante o período de carência contratual. A agravante sustenta perda superveniente do objeto, diante da realização particular da internação, bem como a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida antecipatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto em razão da internação particular do beneficiário; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que determinou a cobertura da internação em situação de urgência, a despeito do não cumprimento integral do prazo de carência contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perda superveniente do objeto não se configura quando a tutela de urgência tem por finalidade assegurar a continuidade da cobertura e prevenir novas recusas da operadora, sobretudo quando a obrigação de fazer se projeta no tempo e envolve tratamentos subsequentes à internação.
4. A cláusula contratual que impõe carência para cobertura de urgência ou emergência superior a 24 horas é abusiva, conforme os arts. 12, V, “c”, e 35-C da Lei no 9.656/1998 e a Súmula 597 do STJ.
5. O relatório médico atesta de forma inequívoca a urgência da situação clínica do recém-nascido, que apresentava desconforto respiratório grave, demandando internação imediata em UTI, o que atrai a obrigatoriedade de cobertura assistencial, independentemente do prazo de carência.
6. A negativa de cobertura, fundada exclusivamente na exigência de carência contratual, desconsidera a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o direito fundamental à saúde, violando os arts. 1o, III, 6o e 196 da Constituição Federal.
7. Normas infralegais da ANS, como a Resolução CONSU no 13/1998, não têm prevalência sobre as garantias legais previstas na Lei no 9.656/1998, tampouco podem limitar a cobertura obrigatória em situações emergenciais.
8. A busca por atendimento particular em situações de urgência não configura renúncia tácita à cobertura contratual, sendo admissível a responsabilização posterior da operadora pela negativa indevida.
9. A manutenção da tutela de urgência é juridicamente adequada, pois presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito decorre da demonstração da situação de emergência e o perigo de dano se revela na possibilidade de agravamento do quadro clínico do recém-nascido.
10. A eventual alegação de prejuízo econômico à operadora não se sobrepõe à proteção da vida e à integridade física do beneficiário, especialmente em hipóteses de urgência médica comprovada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A realização particular da internação não configura perda do objeto quando persistem efeitos da tutela de urgência voltados à garantia da continuidade da cobertura assistencial.
2. Em casos de urgência médica comprovada, é abusiva a cláusula de carência contratual superior a 24 horas para cobertura de internação hospitalar.
3. A negativa de cobertura em situação de emergência, fundada apenas em cláusula de carência, viola normas legais e constitucionais e justifica a concessão e manutenção da tutela de urgência.
4. Normas infralegais não podem restringir direitos assegurados por lei, especialmente no tocante à cobertura obrigatória em hipóteses de urgência ou emergência.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, 6o e 196; CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único; CDC, arts. 6o, VIII, 47 e 51, IV; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C; Resolução CONSU no 13/1998, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas no 597 e no 608; TJDFT, Acórdão 2048938, 0726633-64.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 24.09.2025; TJDFT, Acórdão 1980770, 0729822-81.2024.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, j. 19.03.2025.